Tribunal: TJSP
Processo: 0006633-16.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Recorrido condenado por práticas violentas e autor de falta disciplinar. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em diligência. Exame criminológico favorável. Requisitos preenchidos. Improvido.